Tribunal: STF
Processo: ARE 1448852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-30
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE APODI. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME JURÍDICO ÚNICO QUE PREVÊ O PAGAMENTO DA VERBA NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU DE QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS PARA DELIMITAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA SE DETERMINAR EFETIVAMENTE QUAL O GRAU DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO JULGADO QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA DAR PROSSEGUIMENTO À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTE AFRONTA AOS PRECEITOS LEGAIS INVOCADOS PELO MUNICÍPIO RECORRIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. In casu, não há dúvidas de que há previsão no Regime Jurídico Único municipal quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, contudo, para analisar se a parte autora faz jus à percepção do adicional de insalubridade dentre as hipóteses e graduações previstas na Norma Regulamentadora 15, da Portaria nº 3.214/1978, é imprescindível a realização de laudo pericial expedido por órgão especializado, conforme prevê expressamente a Lei Complementar do Município nº 296/1996.



    2. A falta de perícia técnica e de outros elementos probatórios, indiscutivelmente, não permitem uma conclusão exata quanto ao percentual que deve ser pago à parte autora, ora apelante, a título de adicional de insalubridade, de maneira que entendo necessária a anulação da sentença, para que os autos retornem à Vara de origem para a realização de Laudo Técnico, necessário para atestar se a atividade exercida pela apelante, habitualmente, é em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas ou com risco de vida.



    3. Em face da violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem, oportunizando à parte autora a realização do laudo técnico requerido, para a comprovação da existência ou não das condições de insalubridade alegada e a classificação de seu grau.



    4. Inexiste afronta aos preceitos legais invocados pelo Município recorrido, porquanto a sentença vergastada encontra-se em estrita consonância com o entendimento já proferido por esta Egrégia Corte de Justiça.



    5. Precedentes do TJRN (AC nº 2018.009314-1, Rel. Juiz Convocado Eduardo Pinheiro, 3ª Câmara Cível, j. 26/02/2019; AC n° 0802697-21.2020.8.20.5112, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 07/12/2021).



    6. Apelo conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 7º; 37; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente